Tribunal: TJES
Processo: 5000611-28.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000611-28.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MERKAL SUPERMERCADO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5000611-28.2023.8.08.0044
RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
RECORRIDO:
ANILDO PANSINI LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando a recorrente ao pagamento de R$

47.773,28 a título de danos materiais decorrentes de oscilação/variação de energia elétrica que ocasionou a perda de mercadorias perecíveis, devidamente comprovada nos autos, acrescida dos consectários legais estabelecidos no dispositivo sentencial.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade da empresa distribuidora, alegando ausência de nexo causal, inexistência de demonstração do alegado prejuízo e ocorrência de caso fortuito externo. Aduz ainda que a sentença teria invertido indevidamente o ônus probatório.

Tais argumentos não merecem acolhimento.

A relação jurídica estabelecida entre consumidor e concessionária de energia elétrica é indiscutivelmente regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da fornecedora objetiva, fundada no risco do empreendimento. Assim, demonstrados o serviço defeituoso e o prejuízo dele decorrente, nasce o dever de indenizar.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos demonstra falha expressiva no fornecimento de energia, com interrupção e oscilações abruptas suficientes para acarretar dano aos produtos armazenados. A recorrida apresentou notas fiscais, registros internos e laudos que comprovam o perecimento das mercadorias, elementos que não foram desconstituídos pela recorrente.

A concessionária, por sua vez, não apresentou prova idônea apta a demonstrar que a oscilação não ocorreu ou que decorreu de evento externo inevitável. Limita-se a alegações genéricas não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos fatos articulados pelo consumidor, sobretudo diante da demonstração documental do prejuízo material.

Dessa forma, o nexo causal está devidamente configurado, prevalecendo a conclusão sentencial de que a falha no serviço prestado ensejou os danos alegados.

A concessionária não comprova hipótese de caso fortuito externo, força maior ou qualquer outro elemento capaz de excluir sua responsabilidade. Não basta a invocação abstrata de fatores climáticos ou sobrecarga de rede sem qualquer sustentação probatória específica ao caso em análise.

A sentença observou adequadamente o conjunto probatório e concluiu que o dano foi consequente da prestação defeituosa do serviço, sem qualquer comprovação de fato impeditivo por parte da recorrente.

Assim, deve prevalecer a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos moldes determinados na decisão de origem.

Os valores apresentados pela parte autora foram acompanhados de documentação comprobatória suficiente, inclusive com identificação das mercadorias perdidas e do prejuízo financeiro correspondente.

A recorrente não logrou demonstrar inconsistência ou exagero nos valores reconhecidos, tampouco apresentou prova técnica apta a infirmar o montante dos prejuízos. Diante disso, correta a condenação ao pagamento de R$ 47.773,28, com correção monetária pelo IPCA-E

a contar do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1%

ao

mês desde a citação, conforme estabelecido pelo juízo de origem.

A sentença examinou corretamente os fatos e fundamentos jurídicos apresentados, aplicando adequadamente as normas de regência. Não há no recurso elementos que justifiquem sua reforma, devendo ser mantido

integralmente o decisum.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)